Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738888-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE APARECIDA DE AMORIM SILVA, ANDERSON JOSE SILVA AGRAVADO: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara de Planaltina/DF que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, declinou da competência para uma das Varas de Goiânia/GO com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Acolho a alegação de incompetência relativa do juízo, eis que o réu não é domiciliado nesta circunscrição judiciária de Planaltina-DF. Nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta, como regra, no foro de domicilio do réu e, no caso, o réu é domiciliado em Goiânia-GO, conforme ID n. 160489329, local onde foi citado. Assinalo que a relação jurídica entre as partes não se sujeita aos ditames do CDC, eis que se trata de aquisição de insumo agrícola para incremento da atividade produtiva desempenhada pelos autores, razão pela qual não se qualificam como consumidores finais, tampouco há vulnerabilidade hábil a atrair a incidência do sistema protetivo à luz do finalismo mitigado. Acerca da inaplicabilidade do CDC ao produtor rural que adquire insumo agrícola, confira-se jurisprudência do c. STJ: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. OMISSIS. 2. OMISSIS. 3. A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC. 4. OMISSIS. 5. Agravo interno não provido". (AgInt no REsp 1656318/MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0041165-6, Terceira Turma, ministro Moura Ribeiro, Dt. Julgamento: 15/08/2022, DJe: 17/08/2022). A ação, portanto, deve tramitar no foro daquela comarca, onde, aliás, tramitou a ação de produção antecipada de provas relativa à mesma relação jurídica (id. 171270267, autos originários). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a norma processual vigente disciplina que o foro competente para processar e julgar a demanda é aquele onde reside o autor ou o do lugar onde o fato ocorreu, conforme preceitua o art. 53, V, do CPC. Sustentam que residem na Quadra 18, Conjunto B, Casa 25, Bairro Buritis 4, CEP: 73.356-010, Planaltina-DF (comprovantes de endereços de fatura de internet e registro de propriedade de veículo automotor no Detran-DF, documentos anexos). Asseveram que a ação manejada pelos agravantes é de indenização por danos materiais e morais causados em decorrência dos diversos problemas apresentados na colheitadeira de grãos case e sua plataforma. Assinalam que a ação intentada por eles não se trata de demanda fundada em direito pessoal (art. 46 do CPC), bem como não se sujeita aos ditames do CDC, visto que em nenhum momento processual pedem a aplicação do CDC. Argumentam que a ação de produção antecipada de provas ajuizada pelos agravantes na apelação cível no 5081868-61.2022.8.09.0051 – TJGO não previne a competência do Juízo para ação de indenização por danos materiais e morais relativa às mesmas partes ajuizada na Vara Cível de Planaltina-DF sob o no 0703624-29.2023.8.07.0005. Pedem, assim, seja concedida a liminar para que o presente agravo de instrumento seja recebido no efeito suspensivo, com fundamento no no art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado o recolhimento do envio dos MALOTES DIGITAIS constantes nos ID’s no 171833676, 171833677, 171833678, 171833679, 171833680 para uma das varas cíveis de Goiânia-GO. No mérito, a confirmação da liminar vindicada. Preparo regular (id. 51320364). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, declinou da competência para uma das Varas de Goiânia/GO, ao fundamento de que o réu é ali domiciliado, destacando que a relação jurídica entre as partes não se sujeita aos ditames do CDC, uma vez que se trata de aquisição de insumo agrícola para incremento da atividade produtiva desempenhada pelos autores, razão pela qual não se qualificam como consumidores finais, tampouco há vulnerabilidade hábil a atrair a incidência do sistema protetivo à luz do finalismo mitigado. Não merece acolhida o pedido de antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos na origem, Rosilene Aparecida de Amorim Silva e Anderson José Silva ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Concessionária Case Agriculture - Pivot Equipamentos Agrícolas e Irrigação Ltda., alegando que adquiriram da ré, filial Unaí-MG, uma máquina agrícola colheitadeira de grãos Marca CASE IH modelo 2399, mas que o equipamento apresentava problemas, como falta de peças, sem condições de trabalho imediato. Pugnam, assim, pelo pagamento de R$ 420.111,65 (quatrocentos e vinte mil e cento e onze reais e sessenta e cinco centavos) pelos danos materiais e mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais. Reza o artigo 46 do CPC que a ação fundada em direito pessoal sobre móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. O caso dos autos se amolda à hipótese. Diz respeito à aquisição defeituosa de um bem móvel que poderá ensejar indenização por danos morais e materiais. De mais a mais, o artigo 53, III, do CPC, estabelece que a competência é do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Mais uma razão para que a competência seja declinada para a cidade de Goiânia/GO. Por outro lado, não há como se amparar a tese de que é competente o foro do domicílio dos autores. Em primeiro lugar, não se cuida de relação jurídica submetida ao direito do consumidor, porquanto visa a aquisição de equipamentos para incremento da produção agrícola, não havendo relação de vulnerabilidade e hipossuficiência entre as partes. Além disso, os recorrentes não se enquadram como consumidores finais na cadeia produtiva. Também não há como se amoldar o caso ao artigo 53, V, do CPC, uma vez que a demanda não versa sobre reparação de danos sofridos em razão de delito ou acidente de veículos. A compreensão apresentada pelo recorrente, qual seja, a de que o termo “delitos” envolve ilícitos civis de qualquer espécie não merece respaldo, porquanto deixa de observar a parte final do dispositivo que delimita a expressão “delitos” explicitamente a veículos, inclusive aeronaves. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator